Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Objeto. Imunidade tributária. Imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e direitos a eles relativos - itbi. Incorporação de imóveis pertencentes aos sócios ao patrimônio de pessoa jurídica para integralizaçâo de capital social. Imunidade tributária. Incidência e limite. Vinculação ao objeto social preponderante. Condição adstrita a situações de fusão, incorporação, cisão ou extinção (cf, art. 156, § 2o, i; ctn, art. 36, i). Temática objeto do tema de repercussão geral no 796 do supremo tribunal federal (re n. 796.376/sc). Conselho especial do tjdft. Arguição de inconstitucionalidade (proc n. 0705115-03.2021.8.070018). Declaração de parcial inconstitucionalidade dos artigos 3o, §1o, da lei distrital n. 3.830/2006 e do art. 2o, § 1o, do decreto distrital no 27.576/2006. Imunidade aplicável à hipótese de integralização de capital social, independentemente da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica. Limitação. Capital social integralizado. Valor venal dos imóveis incorporados excedente ao capital social integralizado. Itbi. Incidência. Legalidade. Diferença entre os valores declarados pelos contribuintes e o valor de mercado apontado pelo fisco. Discrepância evidente. Fato notório. Dispensação de prova (CPC, art. 374, i). Corroboração por laudo apresentado pela administração fazendária. Elisão da presunção de legitimidade do declarado. Diferença. Aferição. Procedimento administrativo próprio (tema 1113 do stj, resp 1.937.821/sp). Distinguishing. Situação de dissintonia evidente e notória. Presunção de legitimidade da declaração dos contribuintes desguarnecida. Inexistência de relação jurídico-tributária. Afirmação. Impossibilidade. Apelações conhecidas e desprovidas. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera as apelações interpostas pela impetrante e pelo Distrito Federal em face de sentença que concedera parcialmente a segurança para reconhecer a imunidade tributária de ITBI até o limite do capital social integralizado, mantendo o lançamento da exação sobre os valores excedentes.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória advinda da impetrante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.